Tribunal: TJPA
Processo: 0819634-16.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5829 - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819634-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: D. V. C. F.

AGRAVADO: REYNALDO GUIMARAES FRANCO, DANIEL ROCHA FRANCO, A. H. R. F., R. S. F., DANIEL DA SILVA FRANCO JUNIOR, DANIELLE SORIA GALVARRO FRANCO SARTORETTO, ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO, DANIEL GATZ FRANCO, CAINA DA SILVA SANTOS, ANDERSON COSTA MARTINEZ, CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO A PARTILHA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU PLANO DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO PLANO DE PARTILHA – INEXISTÊNCIA DE
ERRO DE FATO OU INEXATIDÃO MATERIAL –
COMPOSIÇÃO DOS BENS DE CADA COTA HEREDITÁRIA APRESENTADA NO MOMENTO DO SORTEIO – HERDEIRA QUE OPTOU POR NÃO PARTICIPAR –NULIDADE EM RAZÃO DE DESCONHECIMENTO QUE DEU CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada necessidade de reexame da partilha, referente aos bens da empresa Construfox Construções e Incorporações Ltda., considerando e estado de deterioração dos bens destinados ao agravante.

2 –
Como é sabido, as matérias discutidas e decididas ao longo do curso da demanda não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores,
por
incidência do instituto da
preclusão
que decorre dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

3 –
In casu,
denota-se
que o plano de partilha foi regularmente homologado e que esta decisão não foi objeto de qualquer recurso. De igual modo, as partes foram intimadas da avaliação realizada, onde foi discriminado o valor de cada bem do acervo hereditário, não havendo qualquer impugnação.

4 – Dessa forma, resta inequívoco, conforme perfilhado pelo juízo “
ad quo
”, que a discussão relativa à partilha e os bens agrupados nas cotas destinados ao quinhão correspondente a cada herdeiro, encontra-se preclusa, mormente a ausência de impugnação da decisão que homologou a partilha.

5 –
Cumpre destacar, ainda,
que a composição dos bens de cada cota hereditária foi apresentada no momento do sorteio e a herdeira deixou de participar por escolha sua, não sendo plausível suscitar nulidade em razão de desconhecimento que deu causa.

6 – Outrossim, n
ão há no caso em epígrafe, demonstração de erro de fato, inexatidão material ou a existência de acordo entre os herdeiros, apto a atrair a hipótese insculpida
no art.
656
do
CPC.

7 – Destarte, a
irresignação da herdeira, pertinente a discordância com os bens que lhe foram disponibilizados, sem que comprove qualquer irregularidade no procedimento, não é capaz desconstituir a partilhar, mormente quando a decisão que a homologou, restou preclusa.

8 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido

para
manter a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819634-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
D. V. C. F.

REPRESENTANTE:
VALÉRIA DA SILVA CASTRO SANTOS

AGRAVADO:
REYNALDO GUIMARÃES FRANCO E OUTROS

AGRAVADO:
CONSTRUFOX – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
D. V. C. F.
, menor representado por
VALÉRIA DA SILVA CASTRO SANTOS
, em face de
REYNALDO GUIMARÃES FRANCO
e
OUTROS
contra Decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que nos autos de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
(Processo n. 0004413-88.2012.814.0028), rejeitou impugnação a partilha apresentada pelo ora agravante.

Na decisão agravada, o juízo primevo rejeitou a impugnação a partilha apresentada pela parte, ora agravante, determinando, outrossim, a expedição do respectivo formal de partilha.

Inconformado, o herdeiro D. V. C. F., interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 12058055).

Alega que no âmbito dos bens deixados pelo
de cujus
Daniel da Silva Franco, os herdeiros firmaram acordo (negócio jurídico processual) na originária ação de inventário, definindo que os bens da empresa Construfox Construções e Incorporações Ltda., seriam avaliados pelo inventariante, e as cotas seriam divididas em blocos de número iguais à relação dos herdeiros para posterior sorteio dos bens móveis (máquinas e veículos) e imóveis.

Aduz que quando recebeu suas cotas e seus bens, constatou que 01 (uma) máquina e 02 (dois) veículos estavam sensivelmente deteriorados, situação que seria contrária à avaliação dos bens realizada pelo inventariante.

Afirma que o juízo primevo teria incorrido em equívoco ao concluir não ter ocorrido prejuízo a qualquer herdeiro no procedimento de partilha das cotas da empresa Construfox Construções e Incorporações Ltda.

Argui que seria necessária a reparação do prejuízo a ser apurada no curso do processo, haja vista ainda existirem bens a serem partilhados (bens da pessoa física), suficientes a suportar a igualdade material na divisão dos bens, preservando-se a equidade entre os herdeiros.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso para que reformado o
decisum
testilhado, seja determinada a apuração dos prejuízos alegados pela parte prejudicada, em relação à partilha dos bens da empresa, mediante a instauração do competente incidente, a fim de que seja apurado o
quantum
devido para a reparação do dano, garantindo a correta divisão dos bens entre os herdeiros.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

O feito originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me, por prevenção, a relatoria do feito.

Considerando a ausência de pedido liminar, foi determinado o processamento do feito (ID. 12111268).

Em contrarrazões (ID. 12631605), a empresa Construfox – Construções e Incorporações Ltda., alega que as matérias arguidas pelo agravante, não teriam sido objeto de apreciação do juízo primevo, o que, caracterizaria tentativa de supressão de instância; bem como que com a determinação de expedição do formal, restaria preclusa qualquer discussão acerca da partilha, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, Reynaldo Guimarães Franco e Outros, também apresentaram contrarrazões (ID. 12643673), alegam, em suma, que o agravante não conseguiu demonstrar efetivamente a ocorrência dos danos arguidos, pleiteando, assim, o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 12751071).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada necessidade de reexame da partilha, referente aos bens da empresa Construfox Construções e Incorporações Ltda., considerando e estado de deterioração dos bens destinados ao agravante.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que
no âmbito dos bens deixados pelo
de cujus
Daniel da Silva Franco, os herdeiros firmaram acordo (negócio jurídico processual) na originária ação de inventário, definindo que os bens da empresa Construfox Construções e Incorporações Ltda., seriam avaliados pelo inventariante, e as cotas seriam divididas em blocos de número iguais à relação dos herdeiros para posterior sorteio dos bens móveis (máquinas e veículos) e imóveis; que quando recebeu suas cotas e seus bens, constatou que 01 (uma) máquina e 02 (dois) veículos estavam sensivelmente deteriorados, situação que seria contrária à avaliação dos bens realizada pelo inventariante; que o juízo primevo teria incorrido em equívoco ao concluir não ter ocorrido prejuízo a qualquer herdeiro no procedimento de partilha das cotas da empresa Construfox Construções e Incorporações Ltda; bem assim que seria necessária a reparação do prejuízo a ser apurada no curso do processo, haja vista ainda existirem bens a serem partilhados (bens da pessoa física), suficientes a suportar a igualdade material na divisão dos bens, preservando-se a equidade entre os herdeiros.

Da Partilha e da Preclusão

Como é sabido, as matérias discutidas e decididas ao longo do curso da demanda não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores, por incidência do instituto da
preclusão
que decorre dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Não se pode olvidar que a
partilha
, mesmo após o trânsito em julgado, pode ser rediscutida, desde que as partes, em consonância, demonstrassem a existência de erro de fato na descrição do bem ou indicassem a existência de inexatidão material, consoante dispõe o art.
656
do
CPC
, senão vejamos:

Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.

In casu,
analisando os autos de origem, denota-se
que o plano de partilha foi regularmente homologado e que esta decisão não foi objeto de qualquer recurso. De igual modo, as partes foram intimadas da avaliação realizada, onde foi discriminado o valor de cada bem do acervo hereditário, não havendo qualquer impugnação.

Dessa forma, resta inequívoco, conforme perfilhado pelo juízo “
ad quo
”, que a discussão relativa à partilha e os bens agrupados nas costas destinados ao quinhão correspondente a cada herdeiro, encontra-se preclusa, mormente a ausência de impugnação da decisão que homologou a partilha.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. HOMOLOGADA EM JUÍZO. INCIDÊNCIA TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA ART. 656 DO CPC. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. REABERTURA DE DISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os herdeiros peticionaram às fls. 608/625, requerendo a homologação da partilha. 2. A recorrente, em todas as oportunidades que teve de se manifestar, anuiu com todos os termos da partilha, consoante se verifica às fls. 771, 832 e 898.
3. As matérias discutidas e decididas ao longo do curso da demanda não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores, já que há a incidência da preclusão temporal por força dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais (coisa julgada).
4. Ademais, lembra-se que a herdeira agravante busca incluir um imóvel que fora vendido antes do falecimento do de cujus, por entender que não houve o pagamento do valor do imóvel, vez que o terceiro adquirente não fez a transcrição no registro de imóvel, pertencendo, portanto, ao espólio. [...] 7
. Com isto, não há dúvida que a matéria revolvida pela agravante encontra-se preclusa, já que não a impugnou antes da homologação da partilha, pelo contrário concordou com esta. Precedentes.
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

(TJ-CE - AI: 06311747220198060000 CE 0631174-72.2019.8.06.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 20/05/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DE BEM INVENTARIADO. ART. 656 DO CPC. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. REABERTURA DE DISCUSSÃO. VIA INADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 656 do CPC “A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais”. 2. A par de tal quadro, sobreleva elucidar que erro de fato ou inexatidões materiais são informações equivocadas, cuja alteração é incapaz de alterar o conteúdo da partilha, como, por exemplo, a nomenclatura dos bens partilhados, menção de sua área, designação de seu número, erro de grafia no nome do herdeiro, etc.
3. Na hipótese, a pretensão de alteração do valor de imóvel objeto do esboço de partilha, homologado por sentença transitada em julgado, não configura erro de fato na descrição do bem ou inexatidão material, ante a modificação substancial do conteúdo do acordo homologado, de tal sorte que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, devendo os recorrentes utilizarem-se da via adequada, caso queiram, para a pretendida alteração.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF – AI 0723065-50.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 01/04/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamentos –
Decisão agravada que negou pedido de retificação do plano de partilha – Insurgência – Descabimento – Sentença homologatória já transitada em julgado – Pretensão da agravante que não consiste em corrigir mero erro material na descrição dos bens, mas sim modificar o próprio plano de partilha homologado e já acobertado pela coisa julgada – Inteligência do artigo 656 do CPC
– Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI 2154922-04.2019.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 27/11/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. Partilha homologada com trânsito em julgado, que não permite discussão. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-RS - AI: 70074092453 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 05/10/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2017). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda,
que a composição dos bens de cada cota hereditária foi apresentada no momento do sorteio e a herdeira deixou de participar por escolha sua, não sendo plausível suscitar nulidade em razão de desconhecimento que deu causa.

Outrossim, n
ão há no caso em epígrafe, demonstração de erro de fato, inexatidão material ou a existência de acordo entre os herdeiros, apto a atrair a hipótese insculpida
no art.
656
do
CPC.

Destarte, a
irresignação da herdeira, pertinente a discordância com os bens que lhe foram disponibilizados, sem que comprove qualquer irregularidade no procedimento, não é capaz desconstituir a partilhar, mormente quando a decisão que a homologou, restou preclusa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023